Tribunal: STJ
Processo: 0000692-81.2004.8.16.0084
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803409 - PR (2024/0447564-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
MAIKON VINICIUS MARTINS DE PAIVA - PR083231
AGRAVADO
: WALDIR VIEL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA
PROMISSÓRIA. TRÊS ANOS. CHEQUE. SEIS MESES. SÚMULA 83
/STJ. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência
reconsiderada.
2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao prazo
prescricional definido em lei para a pretensão de direito material, que, no caso
dos autos, é de 6 (seis) meses para o cheque, nos termos do art. 59 da Lei
7.357/85, e de 3 (três) anos para a nota promissória, consoante a dicção dos
artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a promoção de diligências
infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo
" (AgInt no REsp
prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
1.986.517/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
9/9/2022
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
19/08/2025
25/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49888102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 16:34:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: bb08b7cd-9673-42fe-8e83-8a9aaa6a6d22

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA49888102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/08/2025 16:34:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: bb08b7cd-9673-42fe-8e83-8a9aaa6a6d22

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2803409 - PR (2024/0447564-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
ADVOGADOS
: CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
MAIKON VINICIUS MARTINS DE PAIVA - PR083231
AGRAVADO
: WALDIR VIEL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NOTA
PROMISSÓRIA. TRÊS ANOS. CHEQUE. SEIS MESES. SÚMULA 83
/STJ. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A agravante realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência
reconsiderada.
2. Em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal
de Justiça, o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao prazo
prescricional definido em lei para a pretensão de direito material, que, no caso
dos autos, é de 6 (seis) meses para o cheque, nos termos do art. 59 da Lei
7.357/85, e de 3 (três) anos para a nota promissória, consoante a dicção dos
artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a promoção de diligências
infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo
" (AgInt no REsp
prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
1.986.517/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
9/9/2022
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por COOPERATIVA MISTA
AGROPECUÁRIA DO BRASIL - COOPERMIBRA contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça (fls. 335/336), que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência
de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.
Em suas razões recursais (fls. 351/356), a parte agravante alega que rebateu, como
lhe competia, todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA49525228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:03:04
Código de Controle do Documento: f1a712bb-4d9e-4ace-9f8a-dbc40d0311b8

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
julgadora.
Sem impugnação, conforme certidão de fl. 358.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, observa-se que a parte recorrente comprovou a efetiva impugnação de
todas as teses aventadas na decisão de inadmissibilidade, razão pela qual o agravo em recurso
especial deve ser conhecido.
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional contra acórdão
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ-PR), assim ementado:

"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE E NOTAS
PROMISSÓRIAS. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE. CHEQUE.
PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES (ART. 59, LEI 7.357/85).
NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ARTS. 70
ATOS PROCESSUAISE 77 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA).
PRATICADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. TERMO INICIAL DA
PRESCRIÇÃO FIXADO NO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO
PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (IAC 01 /STJ).
CONTAGEM DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
INICIADA AUTOMATICAMENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO
EFETIVA DE BENS DURANTE A FLUÊNCIA DO PRAZO
PRESCRICIONAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO (RESP
1.340.553/RS, TEMA 568/STJ). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
CONSUMADA. RECURSO NÃO PROVIDO." (fl. 249)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 271/274).
Nas razões do recurso especial (fls. 278/230), a parte recorrente aponta violação
do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002 e 785 do Código de Processo Civil de 2015, além
de divergência jurisprudencial, sustentando, em síntese, que:
(a) O acórdão teria violado o artigo 206, § 5o, I, do Código Civil ao aplicar prazos
prescricionais processuais de seis meses para cheques e três anos para notas promissórias,
quando o correto seria aplicar o prazo quinquenal do direito material, conforme entendimento do
STJ no REsp 1.604.412/SC;
(b) A decisão teria desconsiderado que, mesmo não havendo constrição efetiva de
bens, a recorrente realizou diversas diligências para localização de bens, o que afastaria a
caracterização de inércia e, consequentemente, a prescrição intercorrente, conforme
interpretação do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil.
Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 315.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Decido.
O apelo nobre não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49525228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:03:04
Código de Controle do Documento: f1a712bb-4d9e-4ace-9f8a-dbc40d0311b8

Na hipótese, o eg. Tribunal de origem, ao manter a sentença que reconheceu a
ocorrência de prescrição intercorrente,
, assim se manifestou:
in casu

"A execução se baseia em cheque, que se submete ao prazo prescricional de
seis meses (art. 59 da Lei 7.357/1985), e notas promissórias, cujo prazo
prescricional é de três anos (artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra).
(...)
Desse modo, constata-se a configuração da prescrição intercorrente no caso
concreto, considerando a fluência ininterrupta do prazo prescricional de três
anos (de
a
), iniciado após o decurso do prazo de
12/05/2006
12/05/2009
suspensão anual do processo por ausência de bens penhoráveis ( ), segundo os
critérios estabelecidos no de
a
IAC 01 e no ./STJ
11/05/2005
11/05/2006
(REsp 1.604.412/SC) R Esp 1.340.553/RS (Tema 568/STJ)
Portanto, conclui-se que não comporta modificação o pronunciamento da
prescrição intercorrente contido na sentença recorrida, ainda que por
fundamento diverso quanto à consumação da prescrição das notas
promissórias, sendo impositiva a manutenção da extinção do processo, com
resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC." (fls. 251/253)

Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo de prescrição
intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei para a pretensão de direito
material.
Dessa forma, em relação à nota promissória, esta Corte Superior firmou o
entendimento de que a prescrição intercorrente se configura após o decurso do prazo de 3 (três)
anos, nos termos dos artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra. A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
INÉRCIA
DO
CREDOR.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
SEGURANÇA
JURÍDICA
E
EFETIVIDADE
PROCESSUAL.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que
reconheceu a prescrição intercorrente em processo de execução, considerando
a inércia do credor entre atos processuais relevantes, com a consequente
extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a decisão embargada
incorreu em omissão ao aplicar o prazo prescricional de 3 anos previsto na
Súmula n. 150 do STF e na Lei Uniforme de Genebra;
e (ii) analisar se a ausência de justificativa válida para a inércia do credor
compromete o prosseguimento da execução, à luz dos princípios da segurança
jurídica e da efetividade processual. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O longo período de inércia do credor, compreendido entre o registro da
penhora em 2011 e o pedido de desconsideração inversa da personalidade
jurídica em 2015, configura prescrição intercorrente, conforme disposto na
Súmula n. 150 do STF e na Lei Uniforme de Genebra, que estabelece prazo
prescricional de 3 anos para notas promissórias.
4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada,
uma vez que esta fundamenta adequadamente a aplicação da prescrição
intercorrente com base na ausência de diligência do credor.
5. A ausência de justificativa válida para a inatividade processual viola o
princípio da efetividade processual, já que o credor deixou de adotar medidas
para o prosseguimento da execução dentro do prazo legal.
6. A extinção da execução, pela aplicação da prescrição intercorrente,
assegura o princípio da segurança jurídica, promovendo a estabilidade das
relações jurídicas e evitando a perpetuação de litígios. IV. DISPOSITIVO E
TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA49525228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:03:04
Código de Controle do Documento: f1a712bb-4d9e-4ace-9f8a-dbc40d0311b8

A prescrição intercorrente aplica-se em casos de inércia do credor quando este
não promove atos necessários ao prosseguimento da execução no prazo
prescricional previsto em lei.
A rejeição dos embargos de declaração é cabível quando a decisão embargada
não apresenta omissão, contradição ou obscuridade em sua fundamentação.
A aplicação da prescrição intercorrente concretiza os princípios da segurança
jurídica e da efetividade processual, ao evitar a perpetuação de litígios inertes.
Dispositivos relevantes citados: Lei Uniforme de Genebra, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 150; REsp n. 1.604.412/SC, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 1.6.2017."
(EDcl no REsp n. 1.918.602/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJEN de
NORONHA
17/2/2025
12/3/2025
, g.n.)

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a pretensão relativa
à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos
termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp n. 2.107.157/RS, relatora Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
GALLOTTI
1/7/2024
3/7/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
NOTA
PROMISSÓRIA.
PRAZO
PRESCRICIONAL. TRIENAL. INÉRCIA. CREDORA. INTIMAÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de
3 (três) anos, nos termos dos arts. 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra.
3. Na hipótese, não há como rever o entendimento das instâncias ordinárias
para reconhecer que a execução é fundada em contrato sem a incursão nos
fatos e nas provas dos autos por esta Corte Superior, procedimento vedado em
recurso especial devido à incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Tendo em vista a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição, no
caso, 3 (três) anos, mesmo após a devida intimação, configurada está a
prescrição intercorrente. Precedente.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.592.923/SP, relator Ministro RICARDO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
VILLAS BÔAS CUEVA
16/3/2020
de
, g.n.)
19/3/2020

Por sua vez, no que diz respeito ao cheque, o entendimento jurisprudencial deste
Superior Tribunal se consolidou no sentido de que o prazo de prescrição intercorrente é de 6
meses, nos termos do art. 59 da Lei 7.357/85:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 do CPC.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE SE MANIFESTOU
SOBRE TODOS OS TEMAS RELEVANTES PARA A SOLUÇÃO DA
LIDE. 2. PRAZO PRESCRICIONAL. SEIS MESES. RECONHECIMENTO.
EXEGESE DO ART. 59 DA LEI 7357/85. RETORNO DOS AUTOS PARA
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE COM BASE NESTA
NOVA
PREMISSA.
NECESSIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Inexistem os vícios de fundamentação elencados no art. 1.022 do CPC,
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada
pelo acórdão vergastado.
Documento eletrônico VDA49525228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:03:04
Código de Controle do Documento: f1a712bb-4d9e-4ace-9f8a-dbc40d0311b8

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Egrégio STJ, o prazo de
prescrição intercorrente corresponde ao prazo prescricional definido em lei
para requerer o direito material que, no caso dos autos, é de 6 meses, nos
termos do art. 59 da Lei 7357/85.
3. Recurso especial parcialmente provido."
(REsp n. 2.177.468/MS, relator Ministro
, TERCEIRA
MOURA RIBEIRO
TURMA, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
17/3/2025
20/3/2025

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
EXECUÇÃO.
CITAÇÃO
NÃO
EFETIVADA.
ACORDO
EXTRAJUDICIAL QUE NÃO CONFIGURA COMPARECIMENTO
ESPONTÂNEO
DO
EXECUTADO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉEXECUTIVIDADE
QUE
SUPRE
O
ATO
DE
CITAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Apesar de o acordo trazido ao processo não suprir o ato de citação, como,
no caso, o agravante assume que teria havido comparecimento espontâneo nos
autos em outubro de 2020, por meio da apresentação de exceção de pré-
executividade, é certo que, atualmente, esta questão está superada.
2. Embora não substitua a citação, a celebração de acordo extrajudicial
acarreta a interrupção do prazo prescricional, por tratar-se de inequívoca
confissão do débito, nos termos do art. 202, VI, do CC.
3. Na hipótese, como o acórdão recorrido relata que "o acordo foi celebrado
em março de 2017, homologado em julho daquele ano, tendo a execução sido
retomada ainda em agosto de 2017", não chegou a transcorrer o prazo
prescricional no caso concreto, o qual, em se tratando de execução de cheque,
é de 6 meses (art. 59 da Lei 7.357/85).
4. Nos termos da Súmula 106 do STJ, "proposta a ação no prazo fixado para o
seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.370.645/CE, relatora Ministra MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
GALLOTTI
18/12/2023
21/12/2023
, g.n.)

Ademais, nos termos da mais recente jurisprudência desta Corte, a promoção de
diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, sob
pena de tornar a dívida imprescritível. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O
ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da
parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, consolidado no IAC 1,
"incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando
o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo
único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de
suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)".
3. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a promoção de diligências
infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo
Documento eletrônico VDA49525228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:03:04
Código de Controle do Documento: f1a712bb-4d9e-4ace-9f8a-dbc40d0311b8

prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes" (AgInt no
REsp 1.986.517/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/8/2022
9/9/2022
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno provido. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial."
(AgInt no AREsp n. 2.641.457/PR, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
7/10/2024
22/10/2024

"AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA
DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou
interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível.
Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após
efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi
satisfeita.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em
decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante
quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro LUIS FELIPE
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.
SALOMÃO
23/8/2022
9/9/2022
n.)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 314/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte possui entendimento de que "Não havendo a citação de
qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados
bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da
inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no
art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará
prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um
ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal
intercorrente"." (REsp 1.340.553/RS, Rel Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe de
, representativo de controvérsia). Logo, o
16/10/2018
requerimento de diligências infrutíferas não tem o condão de interromper
ou suspender a prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no REsp n. 1.987.286/MG, relator Ministro BENEDITO
, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
GONÇALVES
8/8/2022
, g.n.)
10/8/2022
Documento eletrônico VDA49525228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:03:04
Código de Controle do Documento: f1a712bb-4d9e-4ace-9f8a-dbc40d0311b8

Dessa forma, verifica-se que o acórdão recorrido julgou em conformidade com
entendimento desta Corte, incidindo a Súmula 83/STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conheço do agravo e nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49525228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/08/2025 23:03:04
Código de Controle do Documento: f1a712bb-4d9e-4ace-9f8a-dbc40d0311b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.803.409 / PR
Número Registro: 2024/0447564-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006928120048160084 00044090320248160084 44090320248160084
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
MAIKON VINICIUS MARTINS DE PAIVA - PR083231
AGRAVADO
: WALDIR VIEL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PENHOR - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DO BRASIL -
COOPERMIBRA
ADVOGADOS : CARLOS ARAÚZ FILHO - PR027171
EDGAR KINDERMANN SPECK - PR023539
MAIKON VINICIUS MARTINS DE PAIVA - PR083231
AGRAVADO
: WALDIR VIEL
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA49868261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:55:42
Código de Controle do Documento: 80fe1f41-7e19-4874-8e65-923df6eee83a

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:55:42
Código de Controle do Documento: 80fe1f41-7e19-4874-8e65-923df6eee83a